Tribunal: STF
Processo: ARE 1371388
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REEXAME OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE SUMÉ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VANTAGEM INSTITUÍDA A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTA MUNICIPAL Nº 24/2013. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. VERBAS DEVIDAS. ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO. INDENIZAÇÃO PELO NÃO RECONHEIMENTO DO PIS/PASEP. OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM DEPOSITAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXIII, 37, inciso II, 60, § 4º, inciso III, 198, §§ 4º, 5º e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    1. Adicional de insalubridade



    (...) não existe óbice para a concessão do referido adicional para os servidores públicos, porém, o seu pagamento somente poderá ser deferido se houver lei devidamente regulamentada que o preveja.



    (...)



    No caso em apreço, o Estatuto dos Servidores do Município de Sumé (Lei Complementar nº 24/2013), estabelece o adicional pelo exercício de atividade insalubre, fixando os percentuais e estipulando a classificação em grau máximo, médio e mínimo. O legislador municipal previu que, para o correto enquadramento, deve ser realizado um laudo técnico.



    (...)



    Nesse contexto, não merece retoque a sentença neste ponto, considerando, que, de acordo com o laudo pericial,l o adicional de insalubridade é devido ao autor no percentual de 10% (dez por cento), que corresponte ao grau médio (fls. 333/351).



    2. Décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3 do salário



    (...)



    No caso tratado nos autos, a edilidade não colacionou aos autos documentos hábeis a comprovar o efetivo pagamento das verbas pleiteadas referentes aos anos trabalhados, limitando-se a juntar as fichas financeiras, as quais não se prestam isoladamente a comprovar o adimplemento, por se tratar de documentos unilateralmente produzidos.



    (...)



    Portanto, considerando que o Município demandado não trouxe provas acerca dos pagamentos referentes às verbas pleiteadas durante todo o período de trabalho autoral, ou seja, não se desincumbindo o réu do ônus de comprovar suas assertivas, correta se revela a decisão de primeiro grau que o condenou ao pagamento das aludidas verbas.



    3. Indenização Compensatória pelo não recolhimento do PIS/PASEP



    (...)



    In casu, restou incontroverso que o requerente prestou serviços ao Município, não tendo recebido os valores que lhe eram devidos em decorrência da omissão do Muniípio em providenciar o seu cadastramento do Programa PIS/PASEP desde a data da sua admissão e, por isso, terá direito ao recebimento da indenização de forma proporcional ao período trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal e, por isso, a sentença deve ser mantida."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente